Tribunal: CARF
Processo: 10166.907534/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.907534/2011-91
ACÓRDÃO
1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRT SERVIÇOS DE INTERNET S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO
NÃO
HOMOLOGATÓRIO.
NULIDADE. INCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários
está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito, cujo ônus é do contribuinte. No caso, conjunto probatório
insuficiente.
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
Não cabe conversão do feito em diligência, quando o Sujeito Passivo não
juntou em sua Manifestação de Inconformidade ou mesmo no Recurso
Voluntários as provas do alegado na forma do §4o, do art. 16, do Decreto
no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
2
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 181/190)em face do Acórdão de Manifestação
de Inconformidade no 02-87.517, da 8a Turma da DRJ/BHE, de 10 de setembro de 2018
(fls.103/109), por meio do qual aquele Colegiado não reconheceu o direito creditório pleiteado. A
Decisão não possui ementa, em razão da Portaria RFB no 2.724/2017.
Assim restou acordado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006 EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB n.o 2.724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se a decisão
contida no DD.
Por bem retratar o caso, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de processo referente à manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em epígrafe em razão de decisão (Despacho Decisório – DD de
fl. 26/27), emitida em 4/10/2011, que homologou integralmente as
compensações
declaradas
por
meio
do
PER/DCOMP
24301.07954.230109.1.7.02.3220 e 18240.10859.090307.1.3.02.5036 e que
homologou parcialmente as compensações declaradas por meio do PER/DCOMP
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
3
no 34572.80149.300608.1.3.02.8563, com crédito que seria relativo a saldo
negativo de IRPJ, ano calendário 2006.
De acordo com o Despacho Decisório – DD (fl.26), a compensação não foi
homologada uma vez que foi reconhecido um crédito insuficiente para homologar
integralmente as compensações declaradas por meio das DCOMP referidas.
Conforme DD: a) o valor do saldo negativo disponível identificado foi de R$
856.897,53, b) a soma das parcelas que comporiam o direito creditório segundo
informado na DIPJ é de R$ 9.278.681,34, c) o valor da IRPJ devido é de R$
8.421.783,55, a importância de saldo negativo informada no PER/DCOMP e na
DIPJ é de R$ 856.897,79. Consta, ainda no DD, que foram confirmadas todas as
parcelas informadas no PERD/DCOMP como componentes do direito creditório no
valor total de R$ 9.278.681,08.
Defesa.
O contribuinte foi cientificado do DD, em 25/10/2011, conforme documento de fl.
30 e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/11), em 24/11/2011,
conforme carimbo de protocolo à fl. 2, na qual, essencialmente:
Diz que se trata de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório -
DD que homologou integralmente as compensações declaradas por meio do
PER/DCOMP
24301.07954.230109.1.7.02.3220
e
18240.10859.090307.1.3.02.5036
e que homologou parcialmente as compensações declaradas por meio do PER/DCOMP no
34572.80149.300608.1.3.02.8563, porque foi considerado o saldo negativo de
IRPJ informado por ele em sua DIPJ de 2007.
Mérito. Patente nulidade do Despacho Decisório - DD.
Aponta que, pela análise da DIPJ, exercício 2007, constata-se que o saldo negativo
de R$ 856.897,79 é composto de R$ 8.889.308,66, relativo à IRPJ pago por
estimativa, e de R$ 389.372,68 (ficha 12-A da DIPJ), referente a IRPJ retido na
fonte. Aduz que, contudo, de acordo com o PER/DCOMP
34572.80149.300608.1.3.02.8563 verifica-se que o IRPJ retido na fonte foi de R$
722.451,57 e que o IRPJ pago por estimativa totalizou R$ 8.832.788,54, o que
altera o valor do saldo negativo para R$ 1.133.456,47.
Assevera que, como o DD foi emitido com base no cruzamento de informações
contidas nos sistemas internos (informatizados) da RFB, PER/COMP com a DIPJ,
restou evidenciado que a não homologação foi efetuada com base em dados não
conclusivos e conflitantes.
Alega que, uma vez detectada essa divergência, a autoridade tributária deveria ter
fiscalizado os valores corretos de IRPJ pago por estimativa e de IRPJ retido na
fonte.
Conclui que o DD é ilegítimo e equivocado e pede a sua anulação.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
4
Diz que o DD foi emitido sem que se atentasse para o fato de que os valores
informados no PER/DCOMP eram divergentes dos declarados na DIPJ.
Assevera que o direito creditório reconhecido no DD foi apurado considerando-se
apenas o IRPJ recolhido por estimativa e as retenções contidas na DIPJ, tendo
sido, incorretamente, desconsideradas diversas retenções ocorridas no período
que alteram o direito creditório.
Diz que a simples análise parametrizada não foi suficiente para se verificar se o
real montante do seu direito creditório gerando um DD nulo, distante da
realidade ferindo o Princípio da Verdade Material.
Assevera que diante dessas divergências as autoridades tributárias deveriam ter
efetuado um procedimento de fiscalização para apurar eventuais inconsistências,
intimando-lhe para a justificar e a regularizar os equívocos cometidos em suas
declarações.
Cita doutrina e trecho de ementa relativa a decisões de DRJ para fundamentar
suas alegações e tece considerações sobre a aplicação do Princípio da
Oficialidade.
Conclui que o DD deve ser anulado para que o pedido seja devolvido aos órgãos
fiscalizatórios competentes para analisar seu direito creditório de modo a verificar
o correto saldo negativo de IRPJ no ano de 2006.
Diz que está tomando providências para ajustar a sua DIPJ para que a mesma
reflita a correta composição do saldo negativo de IRPJ de 2006 (ano-calendário).
Produção de prova pericial e requerimento de diligências.
Requer a realização de diligência fiscal com o espoco de apurar o correto
montante do direito creditório que deveria ter sido considerado.
Requer, ainda, a realização de perícia contábil e formula quesitos e indica técnico.
Pedido.
Requer seja reconhecida a procedência da manifestação de inconformidade para
que seja anulado o DD e que sejam os presentes autos remetidos à autoridade
tributária competente para que se procedam diligências e a eventual produção de
prova pericial, com vista a "apurar" o verdadeiro valor do seu direito creditório.
Protesta pela juntada posterior de documentos.
Sobreveio a decisão da DRJ, de onde se extraem as razões da improcedência da
Manifestação de Inconformidade.
i)
“...a legislação citada1, tem-se que somente podem ser considerados, para
fins de comprovação de retenções na fonte, aquelas importâncias para as

1 Citou a DRJ os art. 299, art. 231, art. 942 e art. 943, todos do RIR/99 – que tratam da possibilidade de
utilização dos tributos retidos e da necessidade de comprovação de submissão das receitas
correspondentes à tributação.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
5
quais o contribuinte tenha apresentado comprovante de retenção emitido
pelas fontes pagadoras. Verifica-se, contudo, que no presente caso, o
contribuinte limita-se a alegar que sofreu valores maiores de retenção sem
contudo juntar qualquer elemento aos autos para comprovar essa
alegação”.
ii)
“...não podem prosperar as alegações do manifestante por estarem
desacompanhadas de elementos probatórios”, citando os art. 15 e art. 16,
do Decreto no 70.235/72, bem como o Código de Processo Civil, a indicar
que cabe ao interessado/autor a prova dos fatos que alegue.
iii)
“que não foram declaradas na ficha 54 outras retenções na fonte e nem
informadas as receitas respectivas além daquelas confirmadas no DD”.
iv)
“mesmo que houvesse comprovantes emitidos pela fonte, relativos a outras
retenções não confirmadas no DD (e não há), elas somente poderiam ser
consideradas caso houvesse elementos nos autos suficientes para levar à
conclusão de que a receita correspondente foi incluída na base de cálculo de
apuração do tributo do período a que se refere a retenção”.
v)
“no presente caso, porque como mencionado, todas as retenções declaradas
na ficha 54 da DIPJ foram confirmadas, não havendo nenhuma informada
nessa ficha que não tenha sido somada ao montante de retenções na fonte
de IRPJ confirmadas para a composição do direito creditório reconhecido no
DD”.
vi)
“...como não ocorreu nenhuma das situações arroladas no § 4o do artigo 16
citado2, conclui-se que toda a documentação que o contribuinte tivesse
interesse em apresentar para comprovar seu direito creditório deveria ter
sido juntada por ocasião da apresentação de sua manifestação de
inconformidade”. “Portanto, considerando-se o disposto no Decreto no
70.235/1972, artigo 18, não deve ser deferido o pedido de perícia do
contribuinte, uma vez que a ele competia apresentar, por ocasião da
apresentação de sua defesa, elementos suficientes para comprovar a
existência de direito creditório em montantes que permitissem a
homologação integral das compensações declaradas nas PER/DCOMP, o que
não ocorreu como visto”.
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, alegando:
i)
Patente Nulidade do Despacho Decisório, pois “inteiramente deslocado da
realidade, ferindo o princípio da realizada material”. Que “ as Autoridades
Fiscais deveriam obrigatoriamente diligencia, fiscalizando efetivamente, com

2 Referindo-se ao Decreto no 70.235/72
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
6
o escopo de apurar eventuais inconsistências, inclusive intimando a
Requerente a justificar e regularizar os equívocos cometidos em suas
declarações”.
ii)
Pede a conversão do julgamento em diligência, “dando-se oportunidade de a
Requerente demonstrar e comprovar a existência e crédito suficiente para
homologação integral dos PER/DCOMP de no 24301.07954.230109.1.7.02-
3220, 18240.10859.090307.1.3.02-5036 e 34572.80149.3000608.1.3.02-
8563...”
Ao final, requer:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade por AR
em 28/09/2018 (Sexta-feira) – fls. 111. Protocolizou o Recurso Voluntário em 30/10/2018 (fls.
113). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINAR
A Recorrente alega que o Despacho de Admissibilidade é nulo, porque em havendo
informações conflitantes entre a DIPJ as indicadas na PER/DCOMP exigiriam a obrigatoriedade da
autoridade em “diligenciar, fiscalizando efetivamente com escopo de apurar eventuais
inconsistências, inclusive, intimando a Requerente a justificar e regularizar os equívocos cometidos
em suas declarações”, isso a dar efetividade ao princípio da verdade material.
Não assiste razão à Recorrente. Primeiro, porque não há nos autos a verificação de
nenhuma das hipóteses de nulidade à guisa dos arts. 10, 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
7
Segundo, porque não há, em procedimentos administrativos de compensação a
necessidade de impulsionamento “de ofício” por parte da autoridade fiscal. Não há o que se falar
afronta ao princípio da verdade material, pela falta de intimação prévia do Recorrente nos
procedimentos de compensação. Não há regramento nesse sentido.
O Despacho Decisório é a resposta a um pedido feito pela Recorrente à autoridade
tributária acerca de uma compensação por ela desejada e manifestada em PER/DCOMP. Não
significa início de procedimento fiscalizatório, e o contencioso tributário administrativo somente
se inicia com a apresentação da manifestação de inconformidade.
De posse das informações prestadas pela própria Recorrente, a autoridade de piso,
de fato, faz um cotejamento com os dados existentes nas bases de dados da Receita Federal. A
verificação de inconformidades ou inconsistências é informada ao interessado, mediante o
Despacho Decisório que contém as razões para autoridade não ter concordado (homologado) com
o pleito, mormente o direito creditório cujo montante, origem ou natureza não foi inicialmente
identificado. A falta desse elemento (justificativa ou motivação), sim, poderiam gerar a nulidade
desse ato administrativo. Não é o caso.
Como sabido, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade abre-se um
“portal”, o denominado contencioso tributário, campo no qual as partes envolvidas podem
“dialogar”, mediante regras previamente estabelecidas e ordenadas, ainda que mitigadas por um
formalismo moderado. Uma coisa é certa, trata-se do campo onde se pode verificar o exercício do
verdadeiro poder/dever dos envolvidos. De um lado, o dever de colaboração do administrado em
demonstrar o valor e o porquê este lhe é devido (valor líquido e certo – art. 170 do CTN,
combinado com §4o, do art. 2o da Lei. 9.430/96) e, do outro, o poder/dever da administração
pública na busca da verdade material.
No caso, a Recorrente alega que o valor do direito creditório existe, mas, de outro
lado, a DRJ informa que não houve atendimento ao que determina o art. 231 do RIR/99. Ou seja,
prova da retenção e nem demonstração que as receitas atinentes às retenções foram
devidamente submetidas à tributação. Assiste razão à DRJ quando afirma:
O Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal federal,
artigo 15 e 16, determina que as alegações devem vir acompanhadas de
elementos probatórios.
O disposto no Código de Processo Civil – CPC, atualmente em vigor, Lei no
13.105/2015, artigo 373, inciso I, combinado com o artigo 13 (considerando-se o
que já dispunha o CPC, anterior, Lei no 5.869/1973, artigo 333, inciso I), com o
disposto na Lei no 9.784/1999, artigo 36 e com o Decreto no 7.574/2011, artigo
28, impõe que, no processo administrativo fiscal, cabe ao interessado/autor, a
prova de fatos que alegue, no presente caso do direito creditório.
Sendo assim, não podem prosperar as alegações do manifestante por estarem
desacompanhadas de elementos probatórios.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.466 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.907534/2011-91
8
Ademais, constata-se, pela apreciação da DIPJ, que não foram declaradas na ficha
54 outras retenções na fonte e nem informadas as receitas respectivas além
daquelas confirmadas no DD.
Ora, de acordo com os dispositivos normativos transcritos, mesmo que houvesse
comprovantes emitidos pela fonte, relativos a outras retenções não confirmadas
no DD (e não há), elas somente poderiam ser consideradas caso houvesse
elementos nos autos suficientes para levar à conclusão de que a receita
correspondente foi incluída na base de cálculo de apuração do tributo do período
a que se refere a retenção.
O que não ocorreu no presente caso, porque como mencionado, todas as
retenções declaradas na ficha 54 da DIPJ foram confirmadas, não havendo
nenhuma informada nessa ficha que não tenha sido somada ao montante de
retenções na fonte de IRPJ confirmadas para a composição do direito creditório
reconhecido no DD.
De fato, nem em sua Manifestação de Impugnação e tampouco na interposição do
Recurso Voluntário há juntada de elementos probatórios (ou indiciários) que indiquem a
plausibilidade do pleito a se concluir haver razoável dúvida quanto ao direito creditório em litígio,
a ponto de se requerer esclarecimentos, mediante uma conversão do presente feito em diligência.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Como visto, o Recurso Voluntário foi instruído apenas com a matéria sobre
nulidade, e a conversão do julgamento em Diligência. Em relação à este último pedido, entende
este Conselheiro, pelas mesmas razões já expostas na análise da preliminar, não haver elementos
para conversão em diligência, mormente não ter a Recorrente trazido aos autos nenhum
elemento ou indício de prova exigido pelo §4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, combinado
com o §4o, do art. 2o, da Lei no 9.430/96, base legal que entendo ter sido também a razão de
decidir da DRJ para improcedência desse pedido.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 200
DF CARF MF
Original